Tribunal: TJSP
Processo: 0019656-11.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Arrolamento – Foro do último domicílio dos autores da herança de natureza relativa – Inteligência do art. 48, CPC – Competência relativa, de acordo com a Súmula 71 do TJSP – Declinação de ofício – Impossibilidade – Inteligência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.